Tribunal: TJDFT
Processo: 0743003-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743003-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR DECISÃO 1. A primeira ré agrava contra capítulo da decisão 1a Vara Cível de Brasília (ids 52158297; 52158294 EmD rejeitados) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, rejeitou a prejudicial de decadência, deferiu o pedido das corrés para produção de prova técnica e nomeou o expert, intimando-o a apresentar proposta de honorários que serão adiantados pelas corrés. Inicialmente sustenta a mitigação do CPC 1.015, pois, caso seja reconhecido de imediato o decurso do prazo decadencial do direito material do agravado, não haverá a necessidade de adoção de diversas medidas na origem, como a produção da prova pericial, a qual, além de demandar tempo para a sua produção, ainda gerará despesas para as partes. Reafirma que a ação foi ajuizada (23/03/22) após o decurso do prazo decadencial de 90 dias do direito de exigir a substituição do seu veículo por um novo, tendo em vista que o agravado recebeu o veículo em 17/08/21 e teve ciência acerca da instabilidade apresentada no dia 17/09/21. Aponta perigo de dano na obrigação de arcar com os custos da perícia, que, posteriormente, poderá ser integralmente prejudicada pelo julgamento favorável do presente recurso. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 52158297) que, na fase cognitiva, rejeita a prejudicial de decadência não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedentes do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE. PREJUCIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ROL TAXATIVO DO CPC. 1. Não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição e de decadência, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte. 2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (7a T. Cível, ac. 1.638.484, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em 2022) EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões referentes a afastamento de alegações relativas a prescrição e decadência são matérias em relação às quais não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Mais especificamente falando: "O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma" (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1.339.755, Desa. Maria Ivatônia, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator